Tribunal: TJMT
Processo: 1006032-25.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006032-25.2017.8.11.0002
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANO SOUZA DE SALES MONTEIRO - CPF: 632.698.991-49 (REQUERIDO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REQUERENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1006032-25.2017.8.11.0002

Origem:

3° vara especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

ADRIANO SOUZA DE SALES MONTEIRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL – PROGRESSÃO DE CLASSE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Alega o recorrido que é servidor público municipal e exerce o cargo de Agente de Segurança e Manutenção.

Aduz que em 29/06/2012 requereu a revisão do seu enquadramento por meio do processo administrativo no 1154025.

Em 09/10/2012 foi enquadrado na classe A de nível 6. No entanto afirma que esse não é a classe correta, devendo ser alterada a portaria que o enquadrou para constar NÍVEL 6 CLASSE D.

Em sua defesa, o município reconheceu ser devida a progressão de classe, senão vejamos:

“Assim, considerando que o Autor só apresentou os certificados para a progressão de Classe em 29/06/2012, quando então adquiriu o direito para elevação a Classe B, para a Classe C em 29/06/2014 e SOMENTE ADQUIRIU O DIREITO A ELEVAÇÃO PARA A CLASSE D, EM 29/06/2016.”

O que o recorrente requer é justamente o enquadramento na classe D, que o Município confirmou ser a correta.

A sentença julgou procedente o feito, com o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido para que proceda o enquadramento almejado na inicial, promovendo o requerente para Classe “D”, Nível 6, sem prejuízo de futuras promoções, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela requerente.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

O Município apela reproduzindo os mesmos argumentos da peça de defesa, não apontando qual ponto da sentença deveria ser corrigido.

Sentença mantida. Recurso improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público manifestou pela sua não intervenção, conforme parecer da Procuradoria Geral de Justiça no ID n° 14560970.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA

De ofício, por imposição legal, por óbvio a causa está limitada ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, em substituição ao fixado em 1° grau.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020